Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-10.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702070-10.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERASA S.A. RECORRIDO: NOVO HORIZONTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, MATEUS VINICIUS TORRES SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que declarou a inexistência de débito do requerente para com o Banco Neon S/A, referente ao contrato n. 0005344475, fixando indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a empresa recorrente postula a concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega ser plataforma de intermediação da acordos por dívida, mas não responde por eventuais descumprimentos de acordos realizados por empresas em sua plataforma. Aduz não restar evidenciado falha na prestação do serviço. Argumenta não haver comprovação de configuração de dano moral. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas, preliminar de ausência de pressuposto processual por intempestividade (ID 65503072). É o relato do necessário. Decido. No que concerne ao cabimento do recurso, cumpre destacar que o Regimento Interno das Turmas Recursais prevê a interposição de Recurso Inominado anotando que “é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no art. 41 da Lei 9.099”, (art. 77, RITRDF). O prazo de interposição é de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, da Lei 9.099/90. No caso concreto, compulsando os autos verifica-se que a sentença recorrida foi disponibilizada dia 8/7/2024 (ID 65502808), por sua vez, o advogado da recorrente, Dr. Renato, registrou ciência em 09/07/2024 02:35:47, conforme disposto em “aba expediente”, na origem. Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração, em 17/7/24 (ID 65503061), todavia, não conhecidos porque intempestivos em 13/6/24 (ID 65503064). Por fim, foi interposto Recurso Inominado, em 22/8/24. Destarte, cumpre destacar que o recurso de Embargos de Declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou intempestivo, não tem o condão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos (AgRg no AREsp 2662118 / MG). Assim, não houve interrupção do prazo para interposição do Recurso Inominado que, na hipótese, se encerrou em 23/7/2024, ao passo que o recurso somente foi interposto em 22/8/2024, o que o torna intempestivo. Logo, não conheço do Recurso Inominado, porquanto inadmissível nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Enunciado n. 122, FONAJE). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.